Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ACÓRDÃO. NOVO CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Não obstante o entendimento ao qual me filio, no sentido de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial detêm presunção de veracidade e legalidade, verifico que o expert aguarda definição do Juízo a quo quanto à parametrização dos cálculos, a fim de atender ao sedimentado no r. acórdão exequendo.
2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não observaram o teor do dispositivo do acórdão, desconsiderando os juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir do dia 15/02/2018.
3. Considerando que a impugnação apresentada não é dotada de caráter genérico, a submissão do referido processo para reanálise dos cálculos é medida que se impõe.
4. Recurso provido.